Tribunal: TJDFT
Processo: 0732547-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta - benefício alimentação). Suspensão: Tema 1.169 (STJ).
A suspensão determinada pelo STJ referente ao Tema 1.169 não se aplica quando desnecessária, como no caso, a liquidação da sentença genérica.